Tribunal: TJDFT
Processo: 0710645-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA PARCIAL DO INTERESSE RECURSAL. IMÓVEIS ADQUIRIDOS PELA AUTORA. REVENDA PELA RÉ A TERCEIROS. DANO MORAL.
I – Nos termos do pedido inicial, a ré foi condenada a outorgar à autora escritura pública de compra e venda referente ao lote no 10 da Rua 15 da Quadra 5, Cidade Industrial Fraccarolli, Luziânia/GO, portanto inexiste interesse recursal quanto à pretensão indenizatória por danos materiais relativa ao referido lote. Acolhida a preliminar de ausência parcial de interesse recursal, suscitada de ofício.
II – A revenda irregular dos imóveis pela ré a terceiros, que haviam sido anteriormente adquiridos pela autora, embora tenha causado transtornos e aborrecimentos, não ofendeu seus direitos de personalidade.
III – Apelação parcialmente conhecida e desprovida.